Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-39.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Prestação de serviços de intermediação digital para entrega de alimentos (delivery). Descredenciamento do entregador.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Alegação de violação aos termos de uso da plataforma. Descredenciamento decorrente de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Prestação de serviços de intermediação digital para entrega de alimentos (delivery). Descredenciamento do entregador.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Alegação de violação aos termos de uso da plataforma. Descredenciamento decorrente de exercício regular do direito.

INCONFORMISMO TAMBÉM DO AUTOR. Busca obter lucros cessantes.

BANIMENTO UNILATERAL DA PLATAFORMA. Interrupção do serviço sem notícia de prévia notificação; e, sem indicação de ter sido facultada ao usuário do serviço o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ausência de comprovação dos fatos violadores dos termos de uso do serviço.

LUCROS CESSANTES. Possibilidade. Extratos bancários dos últimos três meses anteriores ao banimento revelam a média de renda auferida mensalmente com uso da plataforma. Valor apurado que é inferior ao pleiteado. Cabimento também de redução em 25% referente aos custos para aferição do lucro.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.